Tribunal: TCU
Processo: 010.345/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143 do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.345/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Faisal Saleh (XXX.730.639-XX); Instituto Polo Internacional Iguassu (01.461.899/0001-02); Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX); Manoelina Pereira Medrado (XXX.428.531-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Priscila Roberta de Lima Tempesta (25.563/OAB-DF) e outros, representando Mário Augusto Lopes Moyses. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.